Tribunal: STF
Processo: RE 683253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o recurso extraordinário n. 684.261/PR, Relator o ministro Luiz Fux (posteriormente substituído pelo de n. 677.725/RS, também da relatoria de Sua Excelência), reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social“– Tema n. 554 –, em acórdão que foi assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO RE 343.446-2, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pela tese adotada no Tema n. 554 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após concluído o julgamento do paradigma.
    4. Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator